Tribunal: TJSP
Processo: 1506632-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506632-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS DE
PAIVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM provimento ao recurso para modificar o
regime prisional para o programa semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 2 -
Apelação n. 1506632-02.2019.8.26.0228
Apelante: Lucas de Paiva Costa
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo - Foro Central Criminal - 1a Vara Criminal
Voto n. 45.549
ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM O
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Condenação na
origem. Recurso do sentenciado que não se
insurge quanto à autoria e materialidade
delitivas. Dosimetria da pena que também
remanesceu incontroversa. Regime prisional.
Abrandamento. Primariedade, confissão e circunstâncias judiciais favoráveis que autorizam a alteração do programa penitenciário para a modalidade
intermediária. Apelo provido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 174/176)
interposto contra a r. sentença (fls. 159/165) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Lucas de Paiva Costa a pena de 6 anos e 2
meses de reclusão, a partir do regime fechado, além do
pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, por conta
de violar o disposto no art. 157, §2o, II do Cód.
Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 70 do Cód. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 3 -
O recorrente pleiteia somente a modificação do
regime penitenciário.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 183/187),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 199/202).
É o relatório.
VOTO N. 45.549
-1-
Consta dos autos que, que em 20 de março de 2019,
às 21 horas e 35 minutos, na Rua Juan de La Cruz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 4 -
altura do número 215, na cidade de São Paulo, o
apelante, agindo em unidade de desígnios com outros
dois indivíduos, sendo um deles o adolescente M. D. B.
G., subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça, um automóvel, de placas FUJ-1828, uma bolsa e
óculos, tudo de propriedade de Alessandra da Cunha
Dunder.
Consta, ainda, que, na mesma ocasião, o réu
corrompeu o adolescente M. D. B. G., com ele praticando
a infração penal acima descrita.
Segundo apurado nos autos, a vítima estacionou o
seu veículo na via pública, oportunidade em foi
abordada por três indivíduos, os quais, portando um
simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 5 -
arrebatado os bens e, em seguida, empreendido fuga.
Ato contínuo, policiais militares detiveram o réu
e o adolescente em poder dos objetos subtraídos.
O
apelo
comporta
provimento,
cf.
adiante
justifico.
-2-
Observo que, no recurso formulado pelo réu, não se
abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade
delitiva e o envolvimento do increpado no fato em
apuração, daí porque, como único tema em discussão,
remanesce aquele invocado nas razões recursais, que
passo a enfrentar no tópico a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 6 -
-3-
Verifico que a reprimenda básica foi estabelecida
no mínimo legal, sofrendo acréscimos em razão da
majorante pelo concurso de agentes, no patamar de 1/3,
e pelo concurso formal entre o crime de roubo e o
delito de corrupção de menores, à fração de 1/6.
Pois bem. Preservado o convencimento de S. Exa.,
o MM. Juiz, o regime penitenciário comporta reparo.
Isso porque, considerando o 'quantum' da pena
total imposta, a primariedade do réu, a confissão por
ele externada, as circunstâncias judiciais favoráveis,
assim como as peculiaridades do caso concreto, entendo
possível o abrandamento do programa prisional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1506632-02.2019.8.26.0228
- 7 -
semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o do
Cód. Penal.
Neste sentido, aliás, é a jurisprudência do e.
STJ, confira-se 'in' HC 525128/RJ, j. em 1.10.2019.
Desse modo, modifico o regime prisional para a
modalidade intermediária.
-4-
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso para
modificar o regime prisional para o programa semiaberto.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator